Tribunal: CARF
Processo: 10980.721629/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721629/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.269 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/06/2009
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não tendo sido expressamente impugnada a matéria em sede de primeira
instância, não há litigio instaurado referente ao tema recursal alegado,
ocorrendo preclusão processual.
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores das contribuições destinadas à seguridade
social constitui infração à legislação previdenciária.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
previstas legalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e nem da questão relacionada ao arrolamento de bens
(Súmula Carf no 109), rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de produção de provas e negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721629/2010-34
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721629/2010-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo, Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOCIEDADE EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE CURITIBA, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
Presente Auto de Infração de Obrigação Acessória (DEBCAD: 37.275.3639), no
montante de R$ 345.643,55, foi lavrado em 23/06/2010, para constituição do crédito tributário
relativo a multa por apresentar GFIP – Guias Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias em relação às competências 02/2005 a 04/2005,
06/2005 a 10/2005, 01/2006 a 12/2006, 03/2007 a 12/2007 e 01/2008.
Em seu Recurso voluntário a contribuinte reitera suas argumentações de primeira
instância, quais sejam:
Em auditoria fiscal realizada na Impugnante, o Sr. Auditor Fiscal teria
apurado que a impugnante: “teria omitido fatos geradores na GFIP
entregue, em relação às competências 02/2005 a 04/2005, 06/2005 a
10/2005, 01/2006 a 12/2006, 03/2007 a 12/2007 e 01/2008, vez que nos
acordos e sentenças trabalhistas não houve informação das verbas
salariais pagas nem os dados do processo, implicando na imposição de
multa no valor de R$ 345.643,55.”
Ocorre que, em se tratando de pagamento de acordos homologados ou
sentenças condenatórias passadas em julgado, perante a Justiça do
Trabalho, não compete à impugnante a discriminação da informação em
GFIP da correspondente contribuição previdenciária daí decorrente.
Isto porque, quando se firma acordo ou pagamento de condenação
judicial trabalhista, o empregador faz o depósito em juízo da totalidade
do valor da condenação, sendo que o valor (que engloba inclusive o valor
que será destinado às contribuições previdenciárias) está abrangido pelo
pagamento feito em juízo.
Realizado o pagamento do montante integral que cabe ao trabalhador,
compete à própria Justiça do Trabalho a apuração e execução dos valores
devidos a título de contribuição previdenciária.
Assim, não cabe à impugnante lançar em sua GFIP dados relativos a
acordos e sentenças trabalhistas, sob pena de lançamento duplicado.
Logo, deve ser cancelado o débito fiscal reclamado.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721629/2010-34

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
DA PRECLUSÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A recorrente alega, em sede recursal, que as despesas de viagem da Sra. Dulce
Zacharow não ultrapassaram a margem de remuneração, motivo pelo qual não deveria incidir as
contribuições previdenciárias sociais, já que também não era empregada da recorrente, mas sim
prestadora de serviço autônoma.
Ocorre que houve preclusão sobre esse tema, tendo em vista que não foi alegado
em sede de primeira instância , conforme manifestação expressa da DRJ de origem:
“A impugnante não se manifesta quanto aos lançamentos referentes à pagamentos de
viagens e estada da segurada empregada Dulce Zacharow”.
Portanto, não conheceu da matéria que não está devolvida a esse Tribunal para
análise, sob pena de supressão de instâncias.
DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ARROLAMENTO DE BENS
Esse tribunal é incompetente para se manifestar tanto da inconstitucionalidade de
Lei, quanto de arrolamento de bens, conforme as sumulas CARF abaixo transcritas:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não conheço da matéria.
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aduz a recorrente que não teve tempo hábil para apresentar todas as
documentações, e que solicitou a produção de prova documental, sendo que não foi acolhido
pela decisão de piso. Solicita a possibilidade de nova juntada.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721629/2010-34

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721629/2010-34

Ademais, não foram apontados quais prejuízos teriam tido a recorrente pela não
juntada de documentos que teria entendido pertinentes, ou sequer mencionaram quais foram os
documentos em seu recurso.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar e não registrar todos as movimentações e fatos
geradores das obrigações tributárias, por meio da GFIPs.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso IV, e § o, impõe a referida obrigação à
empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
(z›)
§ 5 °A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitara' o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. "
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Com isso acompanho a decisão de primeira instância, assim descrita:
“Das irregularidades enumeradas no Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração
(fls. 67/69), a impugnante se insurge somente contra a falta de informação em GFIP das
verbas trabalhistas pagas a segurados decorrentes de processos judiciais. Não se
manifesta quanto às outras irregularidades apontadas.
A impugnante pagou verbas a segurados decorrentes de processos trabalhistas, sendo
que as verbas e os dados dos processos não foram informados em GFIP. Tal fato, entre
outros, ensejou a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.
É certo que, a partir de 16/12/1998, data do início da vigência da Emenda
Constitucional no 20 (que incluiu o § 3o do art. 114 da CF, atual inc. VIII do art. 114 da
CF, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004), a Justiça do Trabalho
passou a ser competente para apurar, com o auxílio de órgão auxiliar da Justiça ou
perito, se necessário, o valor do crédito previdenciário decorrente de fatos ou direitos
reconhecidos por suas decisões e promover de ofício a execução das contribuições
previdenciárias e correspondentes acréscimos legais.
No entanto, a obrigação de prestar informações em GFIP continua a cargo do
empregador, no caso, a impugnante. Tal obrigação inclui a declaração das verbas
recebidas pelo trabalhador em reclamatórias trabalhistas, assim como as informações do
respectivo processo judicial”.
O mesmo cito para a nova produção de provas, já que não há nenhuma dúvida dos
documentos juntados de autuação realizada, e sem nenhum motivo que possa levar a deferir
nessa fase recursal a produção de provas que deveria ter sido juntado na fase inicial do processo,
ou em sua impugnação, não havendo fatos concretos que pudesse haver acolhimento.

Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.269 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721629/2010-34

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
acolhendo da matéria preclusa, não acolhendo alegações de inconstitucionalidade de Lei, para na
parte conhecida, não acolher a preliminar de nulidade, não deferir a produção de novas provas, e
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 756
DF CARF MF
Original